Tribunal: STF
Processo: RE 1368014
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE



    Tem por objeto, (a) a expressão ‘dos Vereadores’ constante do inciso XVIII do art. 34; da expressão ‘com amparo no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, que assegura a revisão anual, na mesma data da revisão da remuneração dos servidores públicos e sem distinção de índices’ constantes do §1º do art. 43; do § 4º do art. 43; do inciso XV do parágrafo único do art. 51, todos da Lei Orgânica do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, de 30 de abril de 2007; (b) da expressão ‘subsídios dos agentes políticos’ constante do art. 3º, da expressão ‘Secretários Municipais’ constante do Anexo III, e do Anexo IV, da Lei Complementar nº 492, de 04 de abril de 2013; (c) da expressão ‘e subsídios’ constante do art. 3º, e do Anexo III, da Lei Complementar nº 521, de 08 de abril de 2014; (d) da expressão ‘e subsídios’ constante dos arts. 1º e 2º, e do Anexo III, da Lei Complementar nº 560, de 25 de março de 2015; (e) da expressão ‘e subsídios’ constante dos arts. 1º e 2º, e do Anexo III, da Lei Complementar nº 595, de 01 de abril de 2016; (f) da Lei Complementar nº 621, de 04 de abril de 2017; (g) da expressão ‘e subsídios’ constante dos arts. 1º e 2º, e do Anexo III, da Lei Complementar nº 622, de 06 de abril de 2017; (h) da Lei Complementar nº 657, de 20 de março de 2018; (i) da expressão ‘e subsídios’ constante dos arts. 1º e 2º, e do Anexo III, da Lei Complementar nº 658, de 22 de março de 2018; (j) da Lei Complementar nº 688, de 09 de abril de 2019; (k) da expressão ‘e subsídios’ constante dos arts. 1º e 2º, e do Anexo III, da Lei Complementar nº 690, de 11 de abril de 2019; (l) da expressão ‘e subsídios’ constante dos arts. 1º e 2º, e do Anexo III, da Lei Complementar nº 711, de 31 de março de 2020; e (m) da Lei Complementar nº 715, de 17 de abril de 2020, todos do Município de Santa Cruz do Rio Pardo, dispondo sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores.



    Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.



    Inadmissibilidade de vinculação à revisão anual dos servidores públicos. Manifesta afronta ao art. 115, inciso XV, da Constituição Estadual. Precedentes.



    Subsídios de Vereadores. Descabimento. Necessária observância à regra da legislatura. Reajuste anual descabido. Precedentes.



    Processo legislativo na fixação do subsídio. Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do Município de Santa Cruz do Rio Pardo. Indevida participação do Chefe do Executivo na fixação do subsídio dos Vereadores, a ser veiculado por Resolução, e, não, por lei complementar. Descabimento de imposição de lei complementar para fixar subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários.



    Ação procedente, por violação ao art. 20, V, art. 24, § 1º, 3, art. 111, art. 115, inciso XV e art. 144, todos da Constituição Estadual, ressalvada a irrepetibilidade, dado seu caráter alimentar.



    Procedente a ação, com observação” (págs. 2-3 do documento eletrônico 8).



     Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; 29, VI; e 37, caput e X, da mesma Carta. Para tanto, alega-se que ao autorizar



    “[...] a modulação de efeitos com a consequente irrepetibilidade dos valores percebidos implica, em verdade, a violação, a um só tempo, dos valores constitucionais objeto de ponderação, quais sejam, o princípio da segurança jurídica (art. 5°, XXXVI, da CF) e o parâmetro de controle de constitucionalidade (artigos 29, VI e 37, ‘caput’, X, da CF), pois preservado interesse particular de um grupo de indivíduos, em detrimento do interesse de toda a coletividade” (pág. 16 do documento eletrônico 12).



    Ao final, requer “[...] o provimento do recurso extraordinário e a reforma da decisão do Tribunal de origem para afastar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade” (pág. 16 do documento eletrônico 12).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário para afastar a modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade estadual (documento eletrônico 21). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.



    – Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário para afastar a modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade estadual” (pág. 1 do documento eletrônico 21).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.236.916-ED/SP, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, entendeu pela impossibilidade de modulação de efeitos em controvérsia semelhante à discutida nestes autos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais os respectivos artigos 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 do Município de Sorocaba por violarem o princípio da anterioridade, e operarem ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    3. Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (grifei).



    Na oportunidade, o Ministro Edson Fachin assinalou que a



    “[...] natureza das leis julgadas inconstitucionais limita gravemente a possibilidade de utilização da técnica de modulação de efeitos. Uma vez aplicada a leis que operaram ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito, a modulação de efeitos esvaziaria por completo o próprio sentido da declaração de inconstitucionalidade. Porque as leis declaradas inconstitucionais datam dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, tendo todas já obtido pleno desenvolvimento no plano da eficácia da norma, a decisão de modular efeitos a partir da publicação do acórdão equivale a decidir, em sede de embargos, que essas leis não eram inconstitucionais. Não restam dúvidas de que não foi essa a decisão do Plenário da Corte”.



    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou que em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão anterior que declarou a inconstitucionalidade.



    Com essa mesma orientação, destaco trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE 1.326.130/SP, de sua relatoria:



    “A modulação dos efeitos concedida pelo Tribunal de origem torna inócua a declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que dispunham sobre a revisão geral anual dos vereadores, pois essas normas são de eficácia concreta e de implementação temporal limitada”.



     Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido – quanto ao emprego da técnica de modulação de efeitos – diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para afastar a modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade estadual. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator